Tribunal: TJSP
Processo: 0022957-15.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico em concurso material - Condenação - Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade por ausência de intimação da sentença- Descabimento- Réu solto- Defensor constituído- Artigo 392, II do CPP- Irregularidade sanada- Ausência de prejuízo à defesa- Preliminar rejeitada- Mérito- Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade –

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico em concurso material - Condenação - Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade por ausência de intimação da sentença- Descabimento- Réu solto- Defensor constituído- Artigo 392, II do CPP- Irregularidade sanada- Ausência de prejuízo à defesa- Preliminar rejeitada- Mérito- Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Ameaça caracterizada - Delito formal- Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria - Penas bem dosadas- Regime inicial aberto- RECURSO NÃO PROVIDO.